Tribunal: TJSP
Processo: 0012912-77.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Decreto 11302/2022. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de indulto em relação a crime de tráfico de drogas com pena reduzida. Não preenchimento dos requisitos legais. Pena em abstrato, mesmo com redução, ultrapassa o mínimo abstrato exigido pelo Decreto Presidencial. Tráfico privilegiado não se trata de crime hediondo. Vedação constitucional de concessão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Decreto 11302/2022. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de indulto em relação a crime de tráfico de drogas com pena reduzida. Não preenchimento dos requisitos legais. Pena em abstrato, mesmo com redução, ultrapassa o mínimo abstrato exigido pelo Decreto Presidencial. Tráfico privilegiado não se trata de crime hediondo. Vedação constitucional de concessão de indulto na hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes. Sentenciado cumpre pena total de 17 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, III, da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), inclusive em sua forma privilegiada (§4o), além de condenação por artigo 14 da Lei 0.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), o que também impossibilitaria a concessão do benefício, nos termos do artigo 7o, incisos I e VI c.c. artigo 11, parágrafo único, ambos do Decreto 11302/2022. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou a sua orientação à do Supremo Tribunal Federal e passou a entender, também, que o crime impeditivo do indulto independe se foi praticado em concurso de crimes ou decorrente unificação de penas. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.